Tribunal: TJDFT
Processo: 0742570-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARTA APARECIDA MONTINHO DORNEL em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Requereu a concessão da gratuidade de justiça, mas não comprovou o atendimento aos pressupostos formais. Desse modo, o pedido foi indeferido, ID. 52649374. Intimado a recolher o preparo, manteve-se inerte, ID. 53626803. É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete à parte comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal, hipótese em que o recorrente é dispensado do recolhimento do preparo até apreciação do pedido pelo relator. Indeferida a gratuidade, o interessado deverá regularizar o recurso ou não será conhecido. In casu, a agravante pleiteou a gratuidade de justiça no bojo do recurso. O pedido foi indeferido e facultou-se o recolhimento do preparo. Intimada para sanar a irregularidade, a recorrente quedou-se inerte. A falta da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento revela a ausência de pressuposto extrínseco do recurso, o que atrai a sua inadmissibilidade por deserção. Nessa trilha, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADMISSIBILIDADE. [...]. Não efetuado o preparo do agravo de instrumento e não estando o recorrente sob o pálio da justiça gratuita, irretocável a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, porquanto deserto, emergindo inarredável a sua manifesta inadmissibilidade. [...] (Acórdão 1113385, 07032726220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. APELAÇÃO DESERTA. 1. Nos termos do art. 1.007, do CPC, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". No entanto, no Codex processual vigente, possibilitou-se ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). [...] 3. Agravo interno não provido. (Acórdão n.1148683, 07253049220178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator